Tribunal: TJSP
Processo: 2224323-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Autora que ocupa emprego público municipal, no cargo de "Coordenadora de Futebol". Decreto Municipal que ampliou as funções previstas para o cargo. Alegação da autora de nulidade do Decreto, pois teria desbordado de sua função regulatória, incluindo funções totalmente estranhas ao cargo. Pretensão de remanejamento, para o exercício de atividades relacionadas exclusivamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Autora que ocupa emprego público municipal, no cargo de "Coordenadora de Futebol". Decreto Municipal que ampliou as funções previstas para o cargo. Alegação da autora de nulidade do Decreto, pois teria desbordado de sua função regulatória, incluindo funções totalmente estranhas ao cargo. Pretensão de remanejamento, para o exercício de atividades relacionadas exclusivamente a "futebol", desconsiderando a nova redação conferida pelo Decreto 1.650/14.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Empregada pública. Regime celetista. Art. 114, I, da Constituição Federal. Interpretação do teor literal do dispositivo constitucional e posição firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal na medida cautelar concedida na ADI 3.395/DF que encaminham para a mesma conclusão: o critério decisivo para definir a competência (da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho) é a natureza do vínculo entre servidor e ente público, e não a natureza do pedido formulado na demanda (ou o conteúdo do direito alegado na ação). Precedentes. Nulidade do Decreto Municipal que se afigura como causa de pedir, sendo incabível como pedido, com efeitos erga omnes, considerada a inadequação da via e a ilegitimidade da autora para tanto.
Recurso não conhecido, com determinação e com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224323-90.2019.8.26.0000, da Comarca de Palestina, em que é agravante
MUNICÍPIO DE PALESTINA, é agravada PATRICIA DA SILVA MARQUES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com
determinação e com observação, V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
2
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Palestina
Agravado: Patricia da Silva Marques
Comarca: Palestina
Voto no 11649
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Autora que ocupa
emprego
público
municipal,
no
cargo
de
“Coordenadora de Futebol”. Decreto Municipal que
ampliou as funções previstas para o cargo. Alegação da
autora de nulidade do Decreto, pois teria desbordado de
sua função regulatória, incluindo funções totalmente
estranhas ao cargo. Pretensão de remanejamento, para
o exercício de atividades relacionadas exclusivamente a
“futebol”, desconsiderando a nova redação conferida
pelo Decreto 1.650/14.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. Empregada pública. Regime celetista.
Art. 114, I, da Constituição Federal. Interpretação do
teor literal do dispositivo constitucional e posição
firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal na medida
cautelar concedida na ADI 3.395/DF que encaminham
para a mesma conclusão: o critério decisivo para definir
a competência (da Justiça Comum ou da Justiça do
Trabalho) é a natureza do vínculo entre servidor e ente
público, e não a natureza do pedido formulado na
demanda (ou o conteúdo do direito alegado na ação).
Precedentes. Nulidade do Decreto Municipal que se
afigura como causa de pedir, sendo incabível como
pedido, com efeitos erga omnes, considerada a
inadequação da via e a ilegitimidade da autora para
tanto.
Recurso não conhecido, com determinação e com
observação.
Tempestivo agravo de instrumento interposto pelo
réu Município de Palestina contra a decisão de fls. 156/157 na origem
que, em ação ajuizada por Patrícia da Silva Marques, em que discute a
validade do Decreto Municipal 1.650/2014 no que alterou as atribuições
do emprego público que ocupa, de “Coordenadora de Futebol”, deferiu
liminarmente a tutela de urgência, para proibir o Município de exigir da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
3
requerente “serviços que não relacionados ao futebol”.
A decisão foi vazada nos seguintes termos:
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de nulidade do Decreto
Municipal n. 1650/2014 (fls. 1117/155), a partir de cuja edição a autora,
admitida em 07/01/2010 após concurso público de nível médio como
“Coordenadora de Futebol” (fls. 40/57), passou a ter por função diferentes
esportes, e não apenas o futebol. Em antecipação de tutela, requer a
recondução às funções extraídas da denominação de sua função no Edital
de Concurso, limitadas àquele esporte.
Faz alusão à sentença terminativa do Mandado de
Segurança numerado por 1000545-20.2019.8.26.0412, em que se teria
afirmado “saltar aos olhos” essa incongruência. Também informa estar
litigando
na
seara
trabalhista
(Reclamação
Trabalhista
n.
11117-31.2019.5.15.0017), juntando a inicial (fls. 89/116); e que, em
17/04/2019, a Portaria 037/2019 teria alterado seu local e horário de
trabalho, para o Centro de Lazer, a fim de exercer suas atribuições de
“treinamento, orientação e acompanhamento de diversas modalidades
esportivas” (fls. 58/61).
Decido.
Inicialmente, esclareço que, apesar do pedido ser de
nulidade de um Decreto Municipal, o que a autora quer é que seus efeitos
não se projetem sobre sua esfera de direitos. Apesar de a referida norma
descrever diversas funções dos empregados municipais, é contra as
atribuídas aos Coordenadores de Futebol que ela se insurge.
Passo a analisar a liminar, que visa que o réu se abstenha
de exigir da autora as funções relativas a outros esportes que não o
futebol, para o qual prestou concurso e foi aprovada, são necessárias a
urgência e a probabilidade do seu direito de se limitar ao futebol, por nulo
o Decreto que estendeu seu trabalho aos outros esportes.
É provável seu direito de, como “Coordenadora de
Futebol”, não prestar serviço em outras modalidades desportivas, o que
somente poderia ser feito pelo “Coordenador de Esportes”, outra função
detalhada no Decreto em tela. É possível, inclusive, que a função para a
qual prestou concurso se ativesse à Coordenação, mas isso será analisado
durante a instrução do processo.
A urgência extraio da Portaria 037/2019, que a transferiu
de local, para o Centro de Lazer, a fim de atender à população em vários
esportes, inclusive na piscina do local. Assim, mesmo que, desde 2014, a
autora já trabalhasse em parte fora de suas funções, agora ela foi
demandada em maior escala, de forma que esperar até a finalização deste
processo lhe poderia trazer graves danos ante o desvio de função. Por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
4
outro lado, esse trabalho para o qual não prestou concurso enseja a
urgência no provimento liminar pode projetar efeitos sobre toda a
população atendida.
Por fim, tenho que o pedido veiculado na Justiça
especializada seja diverso do dos autos, porque aqui ela requer a nulidade
dos efeitos concretos do Decreto Municipal, retornando à sua função que
se extrai da própria denominação. E, lá, ela pleiteia uma isonomia com
profissionais de nível superior.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, ficando o Município
impedido de exigir da autora serviços que não os relacionados ao futebol,
de forma que a descrição da sua função no Decreto cuja nulidade ela
requer passe a ser, por ora:
“Desenvolvem, com crianças, jovens e adultos, atividades
físicas relacionadas ao futebol; ensinam técnicas deste
desporto; realizam treinamentos especializados com atletas de
futebol; instruem-lhes acercados princípios e regras inerentes
ao futebol; avaliam e supervisionam a prática desportiva do
futebol; elaboram informes técnicos e científicos na área de
atividades físicas relacionadas ao futebol.”
Em suas razões recursais, o Município alega,
preliminarmente, incompetência do juízo, já que a questão discutida
refere-se à relação de trabalho existente entre as partes, sendo de
competência da Justiça Trabalhista, nos termos do art. 144, I e IX, da
Constituição Federal; salientando que, inclusive, anteriormente à
presente demanda, a autora ajuizou ação trabalhista, postulando sua
realocação às funções originárias, previstas para o cargo de
“Coordenador de Futebol” antes das alterações promovidas pelo DM
1.650/14; e que, após ter a liminar indeferida em referida ação, ajuizou
a presente demanda na Justiça Comum, travestindo a pretensão no
pedido de nulidade do Decreto. Por isso, requer seja revogada a tutela
antecipada concedida, e reconhecida a incompetência da Justiça
Comum, determinando a extinção do processo, ou a remessa para a
Justiça do Trabalho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
5
Subsidiariamente, ainda como preliminar ao mérito
propriamente dito, alega prescrição, pois o Decreto impugnado foi
publicado em 16/08/2014, e o prazo para requerer a invalidação de atos
administrativos é de cinco anos.
Em terceiro lugar, alega nulidade da decisão
agravada pois não era cabível o deferimento liminar na hipótese, nos
termos do art. 1.059 do Código de Processo Civil c/c art. 1o da Lei
Federal 8.437/92, especialmente porque a medida ostenta cunho
satisfativo.
Passando ao mérito do recurso propriamente dito,
sustenta ausência dos requisitos que autorizariam a tutela antecipada.
Afirma que não há perigo de dano ao direito da agravada (porquanto
não se pode falar em risco de prejuízo irreparável), tampouco risco ao
resultado útil do processo caso se aguarde o resultado final dos autos
(pois a agravada não está tendo prejuízo com sua carga horária de
trabalho e nem sua remuneração); sendo que este aspecto da falta de
urgência é confirmado pelo fato de a autora ter demorado mais de cinco
anos para questionar as novas funções. Além disso, afirma que há dano
reverso, sendo que a tutela deferida prejudica a população, “que está
sem as atividades executadas pela mesma, como atividades
desenvolvidas para crianças, vôlei e alongamento para criança, adultos e
terceira idades, etc.”.
Aduz ainda, quanto à questão de fundo, que o
controle judicial sobre o ato administrativo somente pode recair sobre a
legalidade e legitimidade, vedada a apreciação do mérito administrativo
(oportunidade e conveniência), em nome da separação dos poderes; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
6
que, neste contexto, não cabe ao Judiciário restringir as novas
atribuições previstas no Decreto, previstas pelo Executivo local de
acordo com a necessidade do Município.
Requereu que o recurso fosse recebido com efeito
suspensivo, o que foi deferido, conforme meu despacho de fls. 21/26,
através do qual também: intimei a parte contrária para resposta;
determinei ao Município que juntasse cópia da lei municipal que criou o
emprego de “coordenador de futebol”, bem como cópia do decreto
anterior que disciplinava as funções a serem exercidas no cargo em
questão; e requisitei informações ao juízo de primeiro grau,
especialmente em razão das questões preliminares arguidas pelo
Agravante.
A fls. 30/38, manifestação do Município, juntando
cópia da Lei Municipal 1557/2001, que criou o cargo de “Coordenador
de Futebol”, bem como cópia do Decreto 1.437/2008; e informando que
“o Município não possui decreto anterior ao ano de 2014, que fixa as
atribuições dos Funcionários Públicos”.
A fls. 41/42, as Informações prestadas pela d.
Magistrada de primeiro grau, das quais se colhe, no que se relaciona
com as matérias preliminares, apenas fundamentação atinente à alegada
incompetência absoluta.
Contraminuta da autora a fls. 44/55, com
documentos a fls. 56/110. De início, afirma que as questões
preliminares de incompetência absoluta e de prescrição não foram
apreciadas pelo juízo de primeiro grau, e por isso não podem ser
consideradas neste agravo, sob pena de supressão de instância. Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
7
fosse isso, contra-argumenta que a causa de pedir na presente ação é a
nulidade absoluta do Decreto Municipal 1.650/2014 (que não é causa de
pedir na ação trabalhista em curso), e não a relação de trabalho entre si
e o Município-réu. No mesmo sentido, afirma que também não há
litispendência, já que nesta demanda pretende o reconhecimento da
nulidade do Decreto, o que não faz parte dos pedidos da ação
trabalhista. Além disso, por se tratar de nulidade absoluta, não há
prescrição. Quanto à nulidade absoluta, discorre que o Chefe do
Executivo Municipal não poderia, mediante simples Decreto, criar
novas funções para o cargo de “Coordenador de Futebol”, equiparando-
o, na prática, ao cargo de “Coordenador de Esportes”, desacompanhado
não somente de previsão legal, mas também de qualquer alteração
salarial ou estrutural. Nesse ponto, quanto à equiparação indevida com o
outro cargo, afirma que as novas atribuições, previstas pelo Decreto
1.650/14, reproduzem ipsis litteris as funções previstas para o cargo de
“educador físico” (privativo para aqueles que possuem ensino superior
em “educação física”, enquanto o seu cargo é de ensino médio) segundo
a “Classificação Brasileira de Ocupação do Ministério do Trabalho”.
Assim, afirma que está mais do que evidente o desvio de função
provocado pelo novo Decreto. Acrescenta que existe um “coordenador
de esportes” no Município, cargo que aufere quase o dobro da sua
remuneração, e que na verdade ele que deveria exercer as funções que
foram designadas para si no Decreto 1.650/14. Em seguida, afirma que
não pode prevalecer a alegada impossibilidade de concessão de liminar
contra o Poder Público, porque tal limitação viola o amplo acesso à
jurisdição, assegurado na Constituição Federal. Quanto ao periculum in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
8
mora, afirma que a Portaria 037/2019, que transferiu a agravada para o
Centro de Lazer e que embasou o pedido da concessão liminar da tutela
de urgência, acrescentou funções a serem exercidas pela agravante
muito além de suas funções originárias, inclusive a obrigação de
trabalhar na área de natação, que exige formação específica em nível
superior, não sendo esta a formação exigida em seu concurso. Aduz que
“está sendo penalizada apenas porque é uma excelente profissional (...)
e porque tem formação em nível superior, contudo tal formação não
pode ser utilizada para obrigar a agravada a exercer funções para a qual
não fora inicialmente contratada, para a qual não foi submetida à
concurso público e para a qual não recebe”; e que isso fica evidente
quando se comparam as funções que são atribuídas a ela e as que são
atribuídas aos outros três “coordenadores de futebol”, estes (que não
têm formação superior em educação física) designados apenas para
atividades relacionadas ao futebol.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Pelo
meu
voto,
o
recurso
não
comporta
conhecimento, pois a ação é de competência da Justiça do Trabalho,
como alegado pelo Agravante.
Em apertada síntese, versa o caso sobre alteração de
funções previstas para cargo de emprego público de “Coordenador de
Futebol” do Município de Palestina, alteração esta promovida pelo
Decreto Municipal 1.650/14.
Segundo a autora (“coordenadora de futebol” desde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
9
janeiro/2010, após aprovação no Concurso Público no 01/2008), as
novas funções atribuídas pelo Decreto são totalmente incompatíveis
com o cargo, que, além de presumivelmente se destinar a atividades
relacionadas a “futebol” (e não outros esportes, conforme consta das
novas funções), é de nível médio (enquanto as novas funções seriam
próprias de ensino superior em educação física). Narra ainda a autora
que, com respaldo nessa alteração das funções promovidas pelo
Decreto, a Administração Municipal a vem designando para atividades
diversas
daquelas
que
seriam
próprias
do
seu
cargo, sem
contraprestação devida e de forma ilegal, diante da nulidade absoluta do
Decreto Municipal 1.650/14.
Para além de diversos dados fáticos (que se entende
que a autora trouxe aos autos a fim de propiciar a melhor compreensão do
caso, e não como causa de pedir, já que seriam fundamentos próprios para
os pedidos já vinculados na ação trabalhista em curso, e não para o pedido
formulado nesta ação), colhe-se como causa de pedir a nulidade do
Decreto, que teria desbordado totalmente da sua função regulatória,
inovando nas funções previstas para o cargo e sedimentando, de forma
ilegal, um desvio de função. O pedido final, por sua vez, é (i) a
declaração de nulidade do Decreto e (ii) a determinação de
remanejamento da autora para exclusivamente atividades de “futebol”
veja-se exatamente como foi formulado na parte final da petição inicial
(fls. 16 dos autos de origem):
(...) 4. Que, ao final, seja declarado Nulo o Decreto
1650 de 12 de agosto de 2014, quanto às atribuições do
coordenador
de
futebol,
sendo
determinado
à
autoridade pública se abstenha de determinar à autora
funções outras que não exclusivamente a de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
10
coordenadora de futebol, sob pena de fixação de multa
diária em caso de descumprimento, sendo determinado
de forma definitiva o remanejamento da autora para o
exercício de suas atividades junto ao campo de futebol
do município, limitada à área da cidade de Palestina
SP.
Nesta sede recursal, dentre as diversas alegações do
Município-agravante, há a preliminar de incompetência do juízo, por se
tratar o vínculo da autora de emprego público, o que remeteria a causa à
Justiça do Trabalho, nos termos do art. 144, I e IX, da Constituição
Federal. Nesse aspecto, pontuou ainda que, anteriormente à presente
demanda, a autora ajuizou ação trabalhista, postulando sua realocação
às funções originárias; e que, após ter a liminar indeferida em referida
ação, ajuizou a presente demanda na Justiça Comum, travestindo a
pretensão no pedido de nulidade do Decreto.
A meu ver, assiste razão ao Município.
Em primeiro lugar, observa-se ser possível apreciar
a questão da competência do juízo nesta sede recursal, não somente
porque é matéria de ordem pública (cognoscível de ofício e a qualquer
tempo, já que se trata de competência absoluta1), mas também porque
foi objeto da decisão recorrida (ao contrário do que suscita a autora em
sua contraminuta, ao argumentar por supressão de instância), na
seguinte parte:
(...) Por fim, tenho que o pedido veiculado na Justiça
especializada seja diverso do dos autos, porque aqui ela
requer a nulidade dos efeitos concretos do Decreto
Municipal, retornando à sua função que se extrai da
1 CPC, Art. 64, § 1o. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo
e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
11
própria denominação. E, lá, ela pleiteia uma isonomia
com profissionais de nível superior.
Ainda que, nesta oportunidade, não tenha feito
referência expressa à questão da competência da Justiça Trabalhista
(embora já fosse possível deduzir), considerando as informações
prestadas pela própria Magistrada em resposta à minha solicitação, fica
claro que ali ela decidiu sobre a competência. In verbis, informou a
Magistrada que:
(...) Afastei a incompetência absoluta, porque não se
discutem relações celetistas de trabalho, mas a nulidade
de uma norma municipal com efeitos concretos, qual
seja o Decreto que detalhou as funções do concurso da
autora.
Pois bem.
Como colocado pela Magistrada, é verdade que,
nesta ação, está sob discussão a nulidade do Decreto Municipal no
1.650/14, sendo que a pretensão é de que, em razão desta nulidade, para
a atribuição de atividades à autora não possam ser consideradas as
novas funções incluídas para o cargo pelo Decreto, devendo se limitar a
funções originais, relacionadas a “futebol”.
No entanto, isso não afasta a competência da Justiça
do Trabalho. Isso porque a regra decisiva para definir a competência
jurisdicional para a demanda é o art. 114, I, da Constituição Federal (na
redação conferida pela Emenda Constitucional no 45/04), que preceitua:
“Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: as ações oriundas
da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo
e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
12
Distrito Federal e dos Municípios”.
Tanto a interpretação do teor literal do dispositivo
constitucional referido, quanto a intepretação que lhe foi dada pelo E.
Supremo Tribunal Federal na medida cautelar concedida na ADI no
3.395/DF, encaminham para a mesma conclusão: o critério decisivo
para definir a competência (da Justiça Comum ou da Justiça do
Trabalho) é a natureza do vínculo entre servidor e ente público, e
não a natureza do pedido formulado na demanda (ou o conteúdo do
direito alegado na ação).
Em outras palavras, a condição para que a Justiça
Comum seja competente é que a relação travada entre servidor e Estado
seja de caráter estatutário ou submetida a regime jurídico-
administrativo, do que se infere, por interpretação a contrario, que a
vinculação regida estritamente pela Consolidação das Leis do Trabalho
desloca a competência para a Justiça especializada.
Por ser assim - a título ilustrativo -, se um servidor
estatutário pretende cobrar verbas de natureza trabalhista (por exemplo,
horas extraordinárias) do ente público ao qual se encontra vinculado,
deverá dirigir a demanda para a Justiça Comum, pois não é o conteúdo
da pretensão o fator decisivo, mas a configuração jurídica da relação
entre as partes envolvidas.
Assim já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
Destarte,
nos
termos
do
que
estabelecido
pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para a fixação
da competência da Justiça Comum ou da Justiça do
Trabalho, em casos como o presente, deve-se analisar a
natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador
termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão
empregador: se de natureza jurídico-administrativa o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
13
vínculo, a competência fixa-se como da Justiça Comum; se
de natureza celetista, a competência é da Justiça
Trabalhista. (ARE n. 1.155.039/SP, Relator Eminente
Ministro Luiz Fux, j. 05/09/2018)
Ainda, outros precedentes da Suprema Corte: CC n.
7.950/RN, Relator Eminente Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j.
31/07/2017; RE n. 701.491 AgR/PR, Relator Eminente Ministro
Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/03/2017; Rcl n. 19.837
AgR/MG, Relator Eminente Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, j.
27/04/2016.
Não é outro o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
ESTADUAL
E
TRABALHISTA.
ALTERAÇÕES
ENGENDRADAS
PELA
EC
45/2004.
RELAÇÃO
EMPREGATÍCIA.
SERVIDOR
MUNICIPAL
CONTRATADO PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADE
TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL SOB O REGIME
CELETISTA. REGIME DE NATUREZA CELETISTA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA.
1. A competência da Justiça do Trabalho para processar e
julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos
os entes de direito público externo e da administração
pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios restou fixada pela Constituição
Federal, no seu art. 114, I, com redação conferida pela EC
n.o 45/04.
2. Deveras, a Suprema Corte, ao julgar a ADl n.o 3.395-DF,
excluiu da expressão relação de trabalho as ações
decorrentes do regime estatutário. Assim, a competência
para julgar as ações relativas a servidor estatutário não
celetista e ente público, será da Justiça comum, estadual ou
Federal, conforme o caso, remanescendo à Justiça laboral
as demais hipóteses.
3. In casu, os autos principais versam sobre reclamação
trabalhista
ajuizada
por
servidora
contratada
por
Município, pelo regime celetista, por prazo determinado e
visando atender à necessidade de interesse público -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
14
consistente na realização de atividades de agente
comunitário de saúde.
4. Dessarte, conforme a nova interpretação conferida ao art.
114, I, da CF e diante do entendimento desta Egrégia Corte
sobre o tema, prevalece a competência da justiça do
trabalho para decidir sobre ação ajuizada por servidor
municipal, admitido sem concurso público, em virtude de
contrato firmado de natureza celetista.
5. Agravo regimental desprovido para manter a decisão que
conheceu do conflito negativo de competência para
determinar a competência do JUÍZO DA 2a VARA DO
TRABALHO DE CATANDUVA/SP. (AgRg no CC n.
109.271/SP, Relator Eminente Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, j. 23/06/2010)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
INSTAURADO ENTRE JUÍZO DE DIREITO E JUÍZO
TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PEDIDO
E CAUSA DE PEDIR QUE SE BASEIAM EM NORMAS
CELETISTAS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE DESPROVIDO.
1. A determinação da competência para o processo e o
julgamento das demandas envolvendo direitos decorrentes
da relação de trabalho entre Servidores Públicos e a
Administração Pública depende do vínculo estabelecido
entre eles.
2. O STF, no julgamento da ADI 3.395/DF, em 05.04.2006,
referendou
liminar
anteriormente
concedida,
que
suspendera qualquer interpretação do inciso I do art. 114
da CF, alterado pela EC 45/2004, que atribuísse à Justiça
do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o
Poder Público e seus Servidores, a ele vinculados por típica
relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-
administrativo.
3. Tem-se, pois, que, se o vínculo estabelecido entre o Poder
Público e o servidor for estatutário, a competência para
análise das controvérsias trabalhistas será da Justiça
Comum (Estadual ou Federal), ao passo que, na hipótese de
vínculo trabalhista, regido pela CLT, caberá à Justiça
laboral o julgamento dos litígios daí advindos.
4. A definição da competência jurisdicional se dá em razão
dos elementos identificadores ou constitutivos da demanda,
a dizer, as partes, o pedido e a causa de pedir. No caso da
Justiça do Trabalho, a causa de pedir é o elemento que atrai
sua competência, esta relacionada com a fundamentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
15
jurídica.
5. In casu, tendo em conta que o pedido e a causa de pedir
da autora se baseiam em normas celetistas, é manifesta a
competência da Justiça do Trabalho para o processamento e
julgamento do feito.
6. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE desprovido (AgRg no CC n. 119.234/RN, Relator
Eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, j. 22/08/2012)
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REGIME
CELETISTA.
AÇÃO
RECLAMATÓRIA.
VERBAS
TRABALHISTAS.
1. A Justiça do Trabalho é competente para processar e
julgar as reclamações trabalhistas propostas por servidores
públicos municipais contratados sob o regime celetista,
instituído por meio de legislação municipal própria.
Precedentes.
2. Agravo regimental provido (AgRg no CC n. 116.308/SP,
Relator Eminente Ministro Castro Meira, Primeira Seção, j.
08/02/2012)
Ainda: CC n. 109.234/PE, Relator Eminente
Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS),
j. 27/04/2012; CC n. 160.997/SP, Relator Eminente Ministro Gurgel de
Faria, j. 25/09/2018; CC n. 151.241/SP, Relator Eminente Ministro
Benedito Gonçalves, j. 10/05/2017.
No mesmo sentido, a reiterada jurisprudência desta
Corte Estadual. A título de exemplo, cito os seguintes precedentes:
Ainda: Apelação/Remessa Necessária n. 1029255-35.2014.8.26.0506,
Relator Desembargador Antonio Celso Faria, 8a Câmara de Direito
Público, j. 09/08/2017; Apelação n. 0010109-50.2011.8.26.0176,
Relator Desembargador Carlos Eduardo Pachi, 9a Câmara de Direito
Público, j. 28/08/2013; Apelação n. 0003713-64.2017.8.26.0526,
Relator Desembargador Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
16
Público, j. 04/02/2019; Apelação n. 1051605-81.2015.8.26.0053,
Relator Desembargador Marcelo L Theodósio, 11a Câmara de Direito
Público, j. 21/02/2017; Apelação n. 1004265-77.2016.8.26.0451,
Relatora Desembargadora Isabel Cogan, 12a Câmara de Direito Público,
j. 29/07/2019; Apelação n. 1010213-79.2016.8.26.0554, Relator
Desembargador Spoladore Dominguez, 13a Câmara de Direito Público,
j. 24/04/2019.
Não se ignora que, no presente caso, a autora
impugna as funções que foram atribuídas a si, por Decreto
alegadamente nulo, e não qualquer tipo de verba, como acontece na
generalidade dos casos citados acima. Entretanto, isso não altera a
solução, quanto ao deslocamento da competência para a Justiça do
Trabalho, pois as funções que deve (ou não) exercer, por serem (ou não)
próprias do cargo, são inerentes à relação de emprego (assim como o
são eventuais verbas celetistas, por exemplo).
Há uma particularidade tênue na presente causa que
é determinante para justificar a competência da Justiça do Trabalho, e
que
precisa
ser
evidenciada,
principalmente
considerando
a
fundamentação para manter o feito na Justiça apresentada pelo juízo de
primeiro grau, respeitado o entendimento da douta Magistrada.
E a particularidade é a seguinte: embora o pedido
principal seja de “declaração de nulidade do Decreto quanto às
atribuições do coordenador de futebol”, é fato que eventual nulidade
reconhecida nesta ação somente teria efeitos inter partes. Até porque,
faltaria à autora legitimidade ativa para pleitear a declaração de
nulidade com efeitos erga omnes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
17
Cabe, neste ponto, um paralelo com o controle de
constitucionalidade. Não há dúvidas de que coexistem duas espécies de
controle de constitucionalidade: o controle difuso, através do qual, em
demandas de cunho individual, pode ser analisada a
(in)constitucionalidade de determinada norma, incidentalmente; e o
controle concentrado, em processos de natureza objetiva, em que sequer
há partes no sentido material, e que têm por objeto precípuo a
constitucionalidade de determinada norma, que será analisada com
efeitos erga omnes à decisão, característica ausente, por excelência, no
controle difuso2.
No controle difuso, a inconstitucionalidade é
sempre incidental, o que, em outras palavras, quer dizer que somente
pode ser arguida como causa de pedir, e não como pedido. Não é
possível que ações individuais litiguem sobre questão constitucional
como pedido, por não ser a via judicial idônea, tampouco o juízo
competente, além de faltar legitimidade à parte.
Esses são os dois modos de controle de
constitucionalidade, em linhas muito gerais, mas suficientes para fazer o
paralelo e justificar a solução a ser adotada no presente caso.
Com efeito, no caso dos autos, a discussão não é
2 Sem prejuízo da atribuição de efeitos erga omnes excepcionalmente, na
hipótese de a questão ser decidida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em
sede de recurso extraordinário com repercussão geral, conforme entendimento
mais atual da própria Suprema Corte.
Mas esta é uma característica eventual, excepcional e restrita para a situação em
que a questão acaba sendo submetida à análise do Supremo Tribunal Federal
exceção esta que, na realidade, apenas confirma a regra de que, no controle
difuso, a declaração de inconstitucionalidade tem efeitos inter partes; e somente
pode ser arguida como causa de pedir, e não pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
18
sobre eventual inconstitucionalidade do decreto, mas sim de
“invalidade”, porque teria desbordado da sua função regulatória e
inserido novas funções ao cargo de “coordenador de futebol”, em
descompasso com a lei de regência que supostamente deveria (apenas)
regular. Trata-se, assim, de controle de legalidade, mas que comporta a
mesma lógica vista acima quanto ao controle de constitucionalidade:
não é viável que demanda de natureza individual, como a presente,
tenha por objeto precípuo a discussão de legalidade, e, neste passo,
pretenda o reconhecimento da invalidade do ato normativo com efeitos
erga omnes. É possível, apenas, que se discuta a (i)legalidade como
causa de pedir, a fim de afastar determinado(s) efeito(s) da norma sobre
a parte autora.
Aliás, esta particularidade parece ter sido percebida
pela própria Magistrada a quo, como se infere da seguinte parte da
decisão agravada:
Inicialmente, esclareço que, apesar do pedido ser de
nulidade de um Decreto Municipal, o que a autora quer
é que seus efeitos não se projetem sobre sua esfera de
direitos. Apesar de a referida norma descrever diversas
funções dos empregados municipais, é contra as
atribuídas aos Coordenadores de Futebol que ela se
insurge.
Mas note-se que os limites da insurgência da autora
são ainda mais restritos do que colocado pela Magistrada na parte final
do trecho acima transcrito, porque, mesmo em se pensando apenas na
alteração promovida nas funções do cargo de “coordenador de futebol”,
a norma prevista no Decreto tem efeitos gerais que ultrapassam a esfera
da autora. E, nesta demanda, a tutela jurisdicional restringe-se aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
19
efeitos da norma sobre a autora.
Nesses termos, analisando detidamente a causa da
autora, afere-se a invalidade do Decreto é causa de pedir, e a tutela
jurisdicional pleiteada é uma só: a determinação de remanejamento
da autora para, exclusivamente, atividades de “futebol”. É o único
proveito decorrente do reconhecimento da alegada invalidade do
Decreto que lhe aproveitaria.
E, sendo esta a natureza da tutela jurisdicional, fica
evidente que a competência é da Justiça do Trabalho, assistindo razão
ao Agravante ao deduzir que, no fundo, a mesma questão já foi levada à
apreciação da justiça especializada, na ação trabalhista movida pela
autora, que, após ter seu pedido liminar indeferido, ajuizou a presente
ação, conferindo nova roupagem jurídica à pretensão, agora sob o pálio
da “nulidade do decreto”, para, na verdade, conseguir provimento
jurisdicional que restrinja suas funções a atividades “de futebol”, tutela
que manifestamente diz respeito à sua relação de emprego.
Nesse sentido, observo que o “Documento 1”
anexado à contestação nos autos de origem refere-se à inicial da ação
trabalhista ajuizada pela autora, e ali pode verificar-se que dentre os
pedidos formulados está o seguinte (fls. 109):
(...) 3.
Que seja determinada liminarmente a
recolocação da reclamante ao seu cargo original,
suspendendo todas as atividades determinadas pela
reclamada não condizentes com o cargo para o qual a
reclamante
foi
aprovada,
devendo
exercer
as
atividades nas mesmas condições que as exercidas
pelos demais funcionários para o mesmo cargo, ou
seja, exclusivamente as funções de coordenador de
futebol com desenvolvimento de atividades físicas na
área de futebol em nível de conhecimento médio, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
20
serem exercidas dentro do Município de Palestina,
limitado à cidade de Palestina, no campo de futebol
local
onde
são
desenvolvidas
atividades
de
coordenação de futebol.
Ora, como se percebe, trata-se exatamente do
mesmo pedido de tutela de urgência formulado nestes autos.
É verdade que, em análise superficial própria
desta fase - da inicial da reclamação trabalhista (fls. 89/116 da origem),
vislumbra-se procedente a afirmação levantada pela autora em sede de
contraminuta, no sentido de que a nulidade absoluta do Decreto
Municipal 1.650/2014 não é causa de pedir na ação trabalhista em
curso, a qual, prima facie, tem por causa de pedir fundamental “desvio
de função”.
No entanto, ainda que, dessa forma, não haja a
tradicional “tríplice identidade”3 entre a ação trabalhista e a presente
demanda (devido à diferença na causa de pedir), é fato que há
identidade da relação jurídica, critério com crescente aceitação na
doutrina e na jurisprudência, em face da percepção fática de que, muitas
vezes, o critério da tríplice identidade é insuficiente. Veja-se abalizada
doutrina a respeito:
(...) a chamada teoria dos “três eadem” (mesmas
partes, mesma causa petendi, mesmo petitum)
conquanto muito prestigiosa e realmente útil, não é
suficiente em si mesma para delimitar com precisão o
âmbito de incidência do impedimento causado pela
litispendência. Considerando o objetivo do instituto
(evitar o bis in idem), o que importa é evitar dois
processos instaurados com o fim de produzir o mesmo
3 Código de Processo Civil, Art. 337, § 2o. Uma ação é idêntica a outra quando
possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
21
resultado prático. (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de Direito Processual Civil, Vol. II, 4a edição,
Editora Malheiros, pp. 62-63).
(...) a teoria das três identidades não é capaz de
explicar todas as hipóteses, servindo, tão-somente,
como regra geral. Há casos em que se deve aplicar a
“teoria da identidade da relação jurídica”, segundo a
qual o novo processo deve ser extinto quando a res in
iudicium deducta for idêntica à que se deduziu no
processo primitivo, ainda que haja diferença entre
alguns dos elementos identificadores da demanda.
(CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual
Civil, Vol. I, 9a edição, Editora Lumen Juris, p. 470)
O grande mérito da “teoria da identidade da relação
jurídica” é permitir a estabilização da lide referente a uma relação
jurídica e que é judicializada, ainda que depois seja interposta outra
ação com algum elemento (partes, causa de pedir ou pedido) distinto,
evitando, assim, “uma filigrana procedimental que poderia burlar a
estabilidade exigida da decisão definitiva no primeiro processo”4,
apesar de o debate ser materialmente o mesmo nas duas demandas.
Pois bem, à luz de todo o exposto, concluo que há
identidade da relação jurídica na presente ação e na reclamação
trabalhista (principalmente considerando que a tutela jurisdicional aqui
reclamada é, na realidade, determinação de remanejamento da autora
para, exclusivamente, atividades de “futebol”, ainda que a autora tenha
suscitado a “nulidade do Decreto Municipal”, tudo na forma da
fundamentação acima).
4 CABRAL, Antonio do Passo. Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas. 1a. edição,
Editora JusPODIVM, p. 105.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
22
Como visto, tal identidade tem, em tese5, aptidão para configurar
litispendência (se admitida a “teoria da identidade da relação jurídica”).
Mas, a par disso (e mais importante, no presente momento), tal
identidade confirma a competência da Justiça Trabalhista para a causa.
À vista do analisado, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE do recurso, reconhecendo a incompetência absoluta da
Justiça Estadual para o julgamento do feito; COM
DETERMINAÇÃO de remessa dos autos à Justiça do Trabalho,
mantida a concessão de efeito suspensivo, ad referendum da Câmara
competente; OBSERVANDO-SE a conexão com a Reclamação
Trabalhista no 0011117-31.2019.5.15.0017.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
5 Reconhecendo-se este juízo como incompetente, a questão da litispendência, bem
como todas as outras preliminares arguidas pelo Agravante, devem ser decididas
pela Justiça Trabalhista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224323-90.2019.8.26.0000 -Voto no 11649.
23
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora